Tribunal: TJPA
Processo: 0001229-77.2012.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001229-77.2012.8.14.0076

APELANTE: VALE S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALAIR DO AMARAL E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: QUESTÃO DE ORDEM: RECURSO APRECIADO E RELATADO EM ORDEM CRONOLÓGICA DOS ATOS PROCESSUAIS – DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIA ARGUIDAS PELOS RECORRENTES – APRECIAÇÃO EM SEPARADO –
DO RECURSO DA VALE S. A.
: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC – FUNÇÃO SOCIAL E POSSE AGRÁRIA NÃO EVIDENCIADAS – ÁREA QUILOMBOLA QUE DEVE SER DECLARADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE -
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DANO PROCESSUAL E DE DOLO – INTELIGÊNCIA DO ART. 81, CPC

– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.

1.

Apelações Cíveis em Ação de Reintegração de Posse:

2.

QUESTÃO DE ORDEM
: E
m que pese a digitalização não ter observado a ordem cronológica do feito, o Relatório ora exarado fora elaborado em respeito à realização dos atos do processo, em ordem crescente das referidas peças, com o escopo de possibilitar a melhor compreensão dos termos e atos do feito s
ub examen
.

3.

DA ANÁLISE DOS RECURSOS

4.

Considerando a dissociação das matérias aduzidas pela Vale S. A. e pelo Ministério Público Estadual, os recursos ora interpostos devem ser apreciados em separado com preferência ao primeiro, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença, enquanto o segundo pugna pela sua manutenção com a reforma do ponto em que não fora reconhecida litigância de má-fé da parte autora.

5.

DO RECURSO DE VALE S. A. (ID
2255711
).

6.

QUESTÃO PRELIMINAR:
Em que pese a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, deflui da argumentação o pedido de reforma da sentença sob o prisma da má apreciação das provas dos autos, razão pela qual estas alegações recursais devem ser analisadas em sede meritória.

7.

MÉRITO

8.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de esbulho, preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, configuração de posse agrária, efetivo exercício da posse agrária e inexistência de área quilombola.

9.

DA CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC

10.

A presente questão se desenvolve sob o rito da ação de reintegração de posse e, assim, deve restar demonstrado o exercício do direito vindicado há menos de um ano e dia, sendo necessário o revolvimento da tramitação processual para a aferição desta alegação à luz do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que, não obstante o feito ter se iniciado sob a égide do CPC/1973, fora sentenciado na atual legislação, sendo, outrossim, respeitado o isolamento dos atos processuais.

11.

A ação fora ajuizada em 31/08/2012 (ID
2255550
), constando da petição inicial que a Fazenda São Jorge teria sido adquirida de terceiro em junho/2011, com o escopo de implementação de projeto de plantio e extração de dendê, tendo sido invadida em 27/08/2012 pelos requeridos de forma violenta, com a paralisação das atividades até então desenvolvidas pela parte autora, à vista da expulsão de seus funcionários do local.

12.

Revolvimento da tramitação processual. Alegação de esbulho. Prova oral e documental que não conduzem a ratificar a pretensão esposada na Petição Inicial. Pedido possessório fundado em propriedade.

13.

A circunstância de o apelante ser proprietário do imóvel não lhe atribui, por si só, a posse do bem, a qual tem natureza autônoma, consoante o art. 560 do Código de Processo Civil, assim como a discussão acerca da afetação do imóvel à área quilombola junto ao INCRA.

14.

Não merecem prosperar as alegações da apelante de que o imóvel em litígio é de sua propriedade e, assim, deve ser reintegrado na posse, eis que a relação de domínio não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre questão possessória.

15.

Frise-se ainda que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse anterior sobre o bem, nos termos da legislação própria, não tendo pugnado pela produção de outras provas quando instado a tanto além do fato de que a prova documental por si produzida, conforme acima ressaltado, denotar a existência de Contrato de Compra e Venda com terceiro, questão esta que não repercute no julgamento da presente demanda de cunho possessório.

16.

DO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL E CONFIGURAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA

17.

A função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada mediante atos concretos, da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse.

18.

No caso vertente, considerando a alegação de prática de esbulho pelos apelados e de cumprimento da função social da propriedade pela apelante, em que pese os Boletins de Ocorrência Policial juntados aos autos, verifica-se da prova oral acima destacada que a apelante não estava na posse do bem, não obstante ter-lhe adquirido a propriedade, sendo que o acervo probatório, munido de manifestações do INCRA e ITERPA, aponta em favor dos apelados.

19.

As provas produzidas nestes autos não se mostram suficientes a ensejar a proteção possessória invocada pela parte autora, ora recorrente, uma vez que a Constituição Federal, ao alçar a função social da propriedade como direito fundamental (art. 5°, XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, III), estabelece a necessidade de seu pleno exercício:

20.

DA INEXISTÊNCIA DE ÁREA QUILOMBOLA

21.

A partir da oitiva servidor do INCRA Blunio Brito Bernardo (ID
2255685 - Pág. 2 – Disponível em áudio na aba Documentos
) denota-se que área objeto da lide encontra-se sob investigação acerca da declaração de sua natureza quilombola, não sendo, outrossim, o presente feito meio adequado para aferição dessa questão a qual deve ser declarada ou descaracterizada pelo órgão competente.

22.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (ID
2255717
)

23.

O pedido do Ministério Público embasa-se na alegação de alteração da verdade dos fatos.

24.

Ocorre que, a pretensão da parte autora restou improcedente pela ausência de corroboração probatória, fato que não induz litigância de má-fé, mormente se não verificado o prejuízo à parte adversa ou ato ilícito.

25.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão por maioria de votos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
em autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
tendo como partes
VALE S. A.
e
ALAIR AMARAL E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à por maioria de votos, vencido o Juiz-Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Turma Julgadora: Desembargadora Ricardo Ferreira Nunes, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, Desembargadora Eva do Amaral Coelho e Juiz-Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Belém, 06 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
VALE S. A.
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignados com a sentença do MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela primeira apelante em face de
ALAIR AMARAL E OUTROS
, ora apelados, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A Vale S. A. aforou ação acima mencionada, aduzindo ser proprietária da Fazenda São Jorge localizada no Município do Acará, a qual fora invadida pelos requeridos em 29/08/2012, impedindo-a de continuar com suas atividades à vista da expulsão de seus funcionários do local.

O MM. Juízo da Vara Única de Acará declinou competência à Vara Agrária de Castanhal, nos termos da Resolução TJE/PA n° 18/2005 (ID
2255551
).

O MM. Juízo
ad quo
determinou emenda à inicial (ID
2255555
), tendo a diligência sido cumprida, conforme a Petição ID
2255556
.

O Ministério Público Estadual requereu vista dos autos (ID
2255559
) e diligências (ID
2255560
).

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pleito liminar (ID
2255801
)

Os requeridos apresentaram Contestação (ID
2255804
).

A autora desafiou a decisão de indeferimento da liminar por meio de Agravo de Instrumento (ID
2255805
), o qual foi julgado prejudicado em razão da prolatação da sentença (ID
2255715
).

Instada, a parte autora apresentou Réplica (ID
2255808
).

O MM. Juízo ad quo proferiu despacho saneador (ID
2255817
).

Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento (ID
2255685
).

A autora apresentou razões finais (ID
2255688
), assim como a Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes de Quilombolas do Alto Acará (AMARQUALTA) (ID
2255691
)

O Ministério Público Estadual apresentou manifestação opinando pela improcedência da ação e pela condenação da autora às penalidades por litigância de má-fé (ID
2255694
)

A parte autora foi intimada para recolhimento das custas finais (ID
2255695
), cumprindo a diligência, conforme a Petição ID
2255696
.

O feito seguiu tramitação com a prolatação da sentença (ID 2255698) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração dos requisitos da reintegração de posse.

Consta ainda do decisum, a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Ministério Público Estadual apresentou Embargos de Declaração (ID
2255707
), os quais foram conhecidos e providos com a manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da inocorrência de configuração de litigância de má-fé da parte autora, a qual fora suscitada pelo Parquet em seu parecer (ID
2255716
).

A Vale S. A. também interpôs Embargos de Declaração (ID
2255699
), os quais foram rejeitados (ID
2255709
)

A Vale S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
2255711
).

Suscita a ocorrência de esbulho, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1°, incisos, II, III e IV do Código de Processo Civil, sob a fundamentação de que o decisum não teria analisado todas as questões aduzidas na lide, limitando-se ao entendimento de não ocorrência de posse agrária, à mingua da juntada de Boletim de Ocorrência Policial e foto, que demonstram a ocupação violenta e/ou clandestina dos requeridos.

Afirma que a suposta inexistência de posse agrária e alegada função social da propriedade não autorizam o juiz a manter os invasores no imóvel, salientando que a posse fática prescinde da presença física do possuidor.

Salienta que o imóvel cumpre a sua função social, encontrando-se voltado ao plantio de dendê, além de gerar diversos empregos, estando, outrossim, sua posse comprovada pelo contrato de compra e venda com o antigo proprietário, estando amplamente comprovada a sua posse e o esbulho praticado pelos requeridos.

Sustenta a configuração de posse agrária e da função social do imóvel, afirmando contribuir com sua atividade com o desenvolvimento dos municípios do Acará, Tome-açu, dentre outros, com um sistema agroindustrial com aceitável estabilidade ecológica e baixos impactos ambientais.

Afirma que a área reclamada não faz parte de área quilombola, aduzindo que tanto o acervo fundiário do ITERPA quanto do INCRA não ratifica a referida tese.

Requer a reforma integral da sentença, com o deferimento da tutela provisória por si pretendida.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual também apresentou Recurso de Apelação (ID
2255717
).

Defende a ocorrência de litigância de má-fé da parte autora, afirmando que a conduta processual desta foi desenvolvida no sentido de induzir o Juízo a erro e alterar a verdade dos fatos.

Requereu a condenação da Vale S. A. ao pagamento das penalidades por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID
2255720
), oportunidade em que pugnaram pelo improvimento do recurso apresentado pela Vale S. A.

A parte autora também manifestou-se ao recurso do Ministério Público (ID
2255721
), refutando a configuração de litigância de má-fé.

Os autos foram digitalizados, conforme a Certidão ID
2255723
.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que suscitou a prevenção desta Magistrada em razão da apreciação do Agravo de Instrumento n.°
0003593-80.2017.8.14.0000 (ID 3639032).

Conclusos, vieram-me os autos.

Instada a se manifestar
(ID 3650769), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento improvimento dos recursos (ID 4162533).

Em análise preliminar dos autos, o julgamento foi convertido em diligência, uma vez que no ID 2255685 a Audiência de Instrução fora gravada em mídia eletrônica, a qual não se encontrava juntada aos presentes autos, razão pela qual fora determinada diligência para que a UPJ providenciasse junto ao Setor de Digitalização a inserção do referido ato no Sistema PJE, com o escopo de subsidiar a apreciação do mérito do presente feito (ID 4184865).

A diligência foi cumprida, conforme a Certidão ID 4812988.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com o isolamento dos atos praticados sob a égide do CPC/1973 e aplicação da novel legislação processual aos atos supervenientes à sua entrada em vigor.

QUESTÃO DE ORDEM

Prefacialmente ao julgamento do presente recurso, ressalvo, em que pese a digitalização não ter observado a ordem cronológica do feito, que o Relatório ora exarado fora elaborado em respeito à realização dos atos do processo, em ordem crescente das referidas peças, com o escopo de possibilitar a melhor compreensão dos termos e atos do feito s
ub examen
.

DA ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a dissociação das matérias aduzidas pela Vale S. A. e pelo Ministério Público Estadual, aprecio-os em separado com preferência ao primeiro, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença, enquanto o segundo pugna pela sua manutenção com a reforma do ponto que não reconheceu a litigância de má-fé da parte autora.

DO RECURSO DE VALE S. A. (ID
2255711
).

QUESTÃO PRELIMINAR

Em que pese a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, deflui da argumentação o pedido de reforma sob o prisma da má apreciação das provas dos autos, razão pela qual analiso as alegações recursais em sede meritória.

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de esbulho, preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, configuração de posse agrária, efetivo exercício da posse agrária e inexistência de área quilombola.

Feitas essas considerações iniciais, passo à analise pormenorizada das questões recursais:

DA CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC

Suscita a apelante a ocorrência de esbulho, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1°, incisos, II, III e IV do Código de Processo Civil, sob a fundamentação de que o
decisum
não teria analisado todas as questões aduzidas na lide, limitando-se ao entendimento de não ocorrência de posse agrária, à mingua da juntada de Boletim de Ocorrência Policial e foto, que demonstram a ocupação violenta e/ou clandestina dos requeridos.

A presente questão se desenvolve sob o rito da ação de reintegração de posse e, assim, deve restar demonstrado o exercício do direito vindicado há menos de um ano e dia, sendo necessário o revolvimento da tramitação processual para a aferição desta alegação à luz do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que, não obstante o feito ter se iniciado sob a égide do CPC/1973, fora sentenciado na atual legislação, sendo, outrossim, respeitado o isolamento dos atos processuais,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A ação fora ajuizada em 31/08/2012 (ID
2255550
), constando da petição inicial que a Fazenda São Jorge teria sido adquirida de terceiro em junho/2011, com o escopo de implementação de projeto de plantio e extração de dendê, tendo sido invadida em 27/08/2012 pelos requeridos de forma violenta, com a paralisação das atividades até então desenvolvidas pela parte autora, à vista da expulsão de seus funcionários do local.

A Petição Inicial fora instruída com cópia do Contrato de Compra e Venda do bem objeto da lide, firmado em 09/11/2011 (ID
2255550 - Pág. 12-22
), Boletim de Ocorrência Policial de 27/08/2012, no qual funcionário da autora narra ameaça de invasão (ID
2255550 - Pág. 23
), Boletim de 29/08/2012 (ID
2255550 - Pág. 24
), em que informa acerca do esbulho efetivado pelos requeridos.

Foi determinada Emenda à Inicial, oportunidade em que a parte autora, conforme a Petição ID
2255556 juntou

Procuração e Substabelecimentos (ID
2255556 - Pág. 10-14
), Atas de Assembleia da apelante (ID
2255556 - Pág. 15
-23), Memorial Descritivo e Mapa Topográfico com coordenadas geográficas do imóvel (ID
2255556 - Pág. 24-29
), Documentação Imobiliária (ID
2255556 - Pág. 30
-33 -

2255557 - Pág. 1-11
), Provas acerca do alegado cumprimento da função social (ID
2255557 - Pág. 12-33
), o mesmo Boletim registrado em 27/08/2012 (ID
2255557 - Pág. 34
), e-mails trocados entre os funcionários da autora acerca da questão controversa (ID
2255557 - Pág. 35-38
), Contrato Social da Vale S. A. (ID
2255557 - Pág. 39-43
-
2255558 - Pág. 1-6
).

Nesse sentido, importante destacar que os documentos voltados à comprovação da função social da propriedade se coadunam em apresentação da atividade da apelante, sem indicação da efetiva atividade desenvolvida na área litigiosa, não obstante o Informativo ID
2255557 (Pág. 31-33), que começa com a informação do caseiro Cleber Lima (sem identificar de onde) acerca da invasão e culmina com o Registro do segundo Boletim de Ocorrência já mencionado.

Somado a isso, observa-se que a instrução processual, mormente da prova oral produzida na Audiência de Justificação (ID
2255777 - Pág. 1-6
) e na Audiência de Instrução e Julgamento (disponível na aba documentos) que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua posse, conforme os depoimentos dos senhores Mário Henrique da Silva Lima (funcionário da Vale), Melchisedec Marques Barata (empregado da Vale), Melquiades Marques Barata (ex-empregado da Vale), os quais serviram de base para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, senão vejamos:

Audiência de Justificação ID 225577 (realizada em 31/03/2016):

Na sequência, seguindo a nova ritualística do processo civil, passou-se à inquirição da primeira testemunha arrolada, que foi ouvida como informante, por declarar ser empregado da autora: Indagado:
Mário Henrique da Silva Lima:
Que a empresa adquiriu a propriedade em 2011; que não chegou ao conhecimento da empresa a existência de qualquer conflito acerca de ser território quilombola e nada também acerca desse assunto pelo antigo proprietário;
que não sabe exatamente o projeto que seria desenvolvido na área, mas na região a empresa desenvolve projetos vinculados ao dendê; que a autora ainda estava em fase de planejamento de utilização da área e foi impedida de prosseguir em virtude da invasão que se deu em 2012
; que em nenhum momento a Vale foi procurada pela associação quilombola para tratar sobre a área, sendo surpreendida pela invasão; que a empresa sempre faz um levantamento perante os órgãos de terra, INCRA e ITERPA, antes de comprar qualquer imóvel e em relação a essa área não foi apresentada qualquer objeção por esses órgãos; que não chegou ao seu conhecimento quais motivos que levaram a requerida a invadir o imóvel; dada a palavra aos patronos dos réus, às perguntas respondeu:

QUE já esteve na Fazenda São Jorge, mas não chegou a conhecer toda a área, e que esteve no local antes da invasão;

QUE a fazenda foi invadida logo após a aquisição, e por isso não foi possível a execução do planejamento que havia sido elaborado para a área; QUE não sabe informar se a VALE, no período entre a compra da área e a invasão, chegou a implementar alguma construção ou plantação no imóvel
;
QUE não tem conhecimentos e na Fazenda São Jorge existe alguma plantação de dendê feita pela VALE
; QUE a VALE nunca foi procurada pela comunidade quilombola para conversar a respeito de nada . Prejudicada a palavra ao MP, ante a ausência justificada. O juízo não formulou perguntas. Em seguida, passou-se à inquirição da segunda testemunha arrolada, que foi ouvida como informante, por declarar ser empregado da autora:

Indagado:
Melchisedec Marques Barata
, casado, supervisor de saúde, residente e domiciliado na Passagem Alegre, n.º 178, bairro do Guamá, Belém/PA. Às perguntas do advogado da parte autora respondeu: QUE não participou do processo de aquisição da área;
QUE já esteve na área em 2013, por ocasião da realização de uma audiência pública que foi feita para tratar sobre a área; QUE antes disso não chegou a ir no imóvel em nenhuma oportunidade; QUE ficou sabendo da aquisição da área mais em menos em julho/2011, mas nunca teve conhecimento de que fosse área de pretensão quilombola; QUE ficou sabendo que o planejamento da empresa para a área era de preservação ambiental
; QUE em 2013,quando esteve no local, a área estava ocupada pelos quilombolas;
QUE a ocupação teria ocorrido em agosto de 2012, segundo se recorda; QUE não sabe se em virtude da ocupação ficou obstada alguma atividade que a empresa estava planejando para a área; QUE a motivação que ouviu falar para a ocupação é de que os quilombolas entendiam que aquela área era deles e que já tinham pleiteado o imóvel
; QUE não teve conhecimento de a empresa ter sido informada pelo INCRA ou ITERPA de que aquela área era de pretensão quilombola; Dada a palavra ao patrono dos réus, às perguntas respondeu: QUE não esteve na área antes de 2013;
QUE a área era para ser de reserva ambiental, mas não chegou

a ser desenvolvida nenhuma atividade de plantação, e salvo engano, houve apenas a demarcação da área pela empresa
. Prejudicada a palavra ao MP, ante a ausência justificada.

Às perguntas do juízo respondeu: QUE acredita que apenas a Fazenda São Jorge tenha sido

invadida; QUE não sabe informar se a Fazenda Cachoeiro também está invadida.

Derradeiramente, passou-se à inquirição da terceira pessoa arrolada, que foi ouvida como

informante, por declarar ser empregado da BIOPALMA, subsidiária da autora:

Indagado:
Melquiades Correa Santos Filho
, casado, paraense, administrador, residente e

domiciliado na Rua João Balbi, Ed. Torre de Babel, ap. 101, bairro Nazaré, Belém/PA. Às

perguntas do advogado da parte autora respondeu:
QUE trabalhou para a VALE entre os

anos de 1984 e 2015
; QUE já esteve nas áreas da Fazenda São Jorge e Cachoeira; QUE não

participou da negociação da compra da fazenda, mas que sabia que a área estava sendo

adquirida pela empresa para fazer parte do projeto de preservação ambiental;
QUE a autora

tinha a pretensão de desenvolver um projeto de pesquisa em conjunto com a UFPA para a

preservação da área, estudo de recomposição da flora e fauna e recuperação ambiental
; QUE

à época da compra, não foi informado à autora que a área fosse objeto de qualquer tipo de

conflito, até porque há orientação para que a empresa não adquira qualquer imóvel

envolvido em conflito;
QUE o projeto para a área foi cancelado pela invasão que teve o

imóvel
;
QUE a Fazenda São Jorge tinha um caseiro e a Fazenda Cachoeiro tinha outro, que

tiveram que sair em virtude da invasão e que o projeto tinha um potencial de criação de

emprego, uma vez que ia ser criado um instituto de pesquisa no imóvel
; Dada a palavra ao

patrono dos réus, às perguntas respondeu: QUE não sabe precisar a primeira vez que foi ao

imóvel, uma vez que ela estava entranhada entre outras fazendas que já pertenciam à

empresa; QUE não esteve na área antes da aquisição, acreditando que tenha ido pela

primeira vez no final de 2011 ou início de 2012;
QUE não tem conhecimento de que a

VALE pretendia instalar uma plantação de dendê no imóvel; QUE durante o período entre a

compra da área e a invasão, a empresa mantinha um caseiro no imóvel e fazia o

monitoramento da área, se havia animais, que tipo de animais e como estes se comportavam

no ambiente natural
; QUE não sabe se deste monitoramento resultou algum estudo escrito;

QUE a primeira vez que teve contato com os requeridos foi quando teve a invasão.

Prejudicada a palavra ao MP, ante a ausência justificada. Às perguntas do juízo respondeu:

QUE a informação que tem é que tanto a Fazenda São Jorge quanto a Fazenda Cachoeiro

foram invadidas no mesmo ato e até hoje permanecem na mesma situação.

(Grifos e destaques nossos)

Como se vê, a prova oral então produzida não ratifica a tese autoral, ressaltando que se volta essencialmente à alegação de propriedade, não identificando sequer o caseiro que estaria no local à época da invasão, o qual seria o fâmulo da posse e demonstraria o
fumus boni iuris
do exercício do direito de posse ora vindicado, tampouco a realização de atividade produtiva, à vista de declarações vagas e de ausência de corroboração probatória.

Assim, constata-se a confusão do apelante quanto aos contornos dos institutos da propriedade e da posse, sendo a primeira direito real sobre um bem, ao passo que a segunda refere-se a um estado de fato tutelado pelo direito.

Destarte, a circunstância de a apelante ser proprietária do imóvel não lhe atribui, por si só, a posse do bem, a qual tem natureza autônoma, consoante o art. 560 do Código de Processo Civil, bem como acerca da discussão da afetação do imóvel à área quilombola junto ao INCRA,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

O ITERPA (ID
2255759 - Pág. 1
) aduz no Ofício n.° s/n/2014, protocolizado em 27/01/2014 que:

Em atendimento aos termos do Ofício n.° 229/2013VACAST/SJ, protocolado neste Instituto sob o n.° 2013/443862, mediante o qual informa a tramitação nesse juízo da Ação de Reintegração de Posse movida por Vale S. A. em face de Artemio Amaral Gusmão e outros (Pro. N.° 0001229-77.2012.814.0076), imóvel denominado “Fazenda São Jorge”, encaminhando laudo pericial elaborado por perito do SIGEO/TJE/PA, solicitando informação sobre o imóvel em litígio, informo-lhe o seguinte:

Conforme manifestação prestada pela DEAF deste Instituto, realizada plotagem do memorial descritivo encaminhado a este Instituto (Acara Cadastral AD 22-Z-B-III), concluiu o setor técnico que
a poligonal formada relativa à Fazenda São Jorge, está localizada no Município de Acará, não se encontrando em área arrecadada estadual, federal ou área patrimonial municipal, mas em terras devolutas do estado do Pará, incidindo em pequeno trecho em área de interesse da Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes Quilombola do Alto Acará (Proc. n.° 2010.40428), conforme mapa anexo
.

Afirma ainda o setor técnico deste Instituto que a poligonal tomada nos autos é a mesma da plotagem existente no Processo n.° 2013/185595 – Vale S/A e Outos.

Renovo-lhe, na oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Tátila Passos Brito

Procuradora do Estado – Diretora do ITERPA

Noutra ponta, o SIGEO/TJPA (Sistema de Informações Geográficas do Núcleo de Conflitos Agrários do TJPA- Laudo de 29/08/2013) (ID
2255754 - Pág. 1-22
), em que pese a afirmação do perito de que não ocorre sobreposição acerca da área de litígio esta assertiva encontra-se ultrapassada pelo conteúdo do Ofício n.° s/n/2014 do ITERPA, acima transcrito, porquanto anterior.

Desta feita, não se pode olvidar que a busca do proprietário das garantias relativas ao domínio deve ser pleiteada por via autônoma (art. 1.228 do CC), que se desenvolverá, obviamente, sob ótica diversa das tutelas possessórias, sendo esta determinação descrita no art. 1210, §2° do Código Civil e da doutrina,
in verbis
:

CC/2002

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado

(...)

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

DOUTRINA
Como a posse é considerada um poder de fato juridicamente protegido sobre a coisa, distingue-se do caráter da propriedade, que é direito, somente se adquirindo por título justo e de acordo com as formas instituídas no ordenamento.

(...)
Nesse sentido, deve restar absolutamente clara a distinção entre os juízos possessório e petitório. Nas ações possessórias (interditos), trata-se exclusivamente da questão da posse. Nas chamadas ações çpetitórias (petitorium iudicium), leva-se em conta exclusivamente o direito de propriedade. Daí, porque, na singeleza do conceito, é vedado examinar o domínio nas ações possessórias. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. v. 5. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 48-49)

Como se vê, não merecem prosperar as alegações da apelante de que o imóvel em litígio é de sua propriedade, eis que a relação de domínio não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre reintegração de posse.

Frise-se ainda que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse anterior sobre o bem, nos termos da legislação própria, não tendo pugnado pela produção de outras provas, quando instada para tanto, além do fato de que a prova documental por si produzida, conforme acima ressaltado, denotar a existência de Contrato de Compra e Venda com terceiro, questão esta que não repercute no julgamento da presente demanda de cunho possessório.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA - INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR POSSE AO TITULAR DO BEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E SUA PERDA. A condição de proprietário não induz, por si só, posse ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do imóvel. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu. (TJ-MG - AC: 10005160027990001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020)

Assim, as alegações da apelante não merecem acolhimento nesse ponto.

DO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL E CONFIGURAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA

Consta também das razões recursais, que a suposta inexistência de posse agrária e alegada função social da propriedade não autorizam o juiz a manter os invasores no imóvel, salientando que a posse fática prescinde da presença física do possuidor.

Salienta ainda que o imóvel cumpre a sua função social, encontrando-se voltado ao plantio de dendê, além de gerar diversos empregos, estando, outrossim, sua posse comprovada pelo contrato de compra e venda com o antigo proprietário, estando amplamente comprovada a sua posse e o esbulho praticado pelos requeridos.

Sustenta a configuração de posse agrária e da função social do imóvel, afirmando contribuir com sua atividade, com o desenvolvimento dos municípios do Acará, Tome-açu, dentre outros, com um sistema agroindustrial com aceitável estabilidade ecológica e baixos impactos ambientais.

Analisados os autos, observa-se que a questão deve ser dirimida à luz do art. 186 e incisos Constituição; art. 1.196 do Código Civil e do arts. 924, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil de 1973 e art. 558, parágrafo único, art. 560, 561 do 2015,
in verbis
:

CF/1988

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente
, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

CC/2002

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

CPC/1973

Art. 924. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção seguinte, quando intentado dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho; passado esse prazo, será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

CPC/2015

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedim
ento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

(Grifo nosso)

Assim, as ações possessórias encontram-se vinculadas a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se à suposta turbação – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da questão, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial". (
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Nessa linha de raciocínio, ao trazer o instituto da função social para o contexto das ações possessórias, firma-se o entendimento no sentido de que, além dos requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil/1973, que teve sua redação reverberada pelo art. 561 do CPC/2015, estas devem observar esse requisito implícito, derivado de uma interpretação sistemática de normas constitucionais e civilistas, senão vejamos o seguinte excerto de Doutrina:

Com relação aos demais sujeitos privados, o descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade, reconhecido doravante pelo sistema constitucional. Nessa hipótese as garantias ligadas normalmente à propriedade, notadamente a de exclusão de pretensões possessórias de outrem, devem ser afastadas. (...)
Quem não cumpre a função social da propriedade perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção da posse, inerentes à propriedade, como o desforço privado imediato e as ações possessórias.
A aplicação das normas do Código Civil, nunca é demais repetir, há de ser feita à luz dos mandamentos constitucionais, e não de modo cego e mecânico, sem atenção
às circunstâncias de cada caso. (KOMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In A questão agrária e a justiça, São Paulo, RT, 2000, p. 145-146
)

(Grifo nosso)

Nesse vértice, a função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada mediante atos concretos da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse.

No que concerne ao eventual descumprimento da função social da propriedade rural, sabe-se que Constituição Federal de 1988
, consagra
a função social da propriedade como garantia fundamental e princípio da ordem econômica e financeira da República do Brasil,

condicionando a proteção jurídica sobre o direito de propriedade, aquelas que atenderem aos requisitos insculpidos nos arts. 184 e 186 da Lei fundamental.

A par desses conceitos, pode-se definir a função social da propriedade rural como a obrigação/utilidade constitucional que a propriedade rural tem, nos termos da legislação vigente, de promover o crescimento econômico e social daqueles que dela dependam, respeitando-se o meio ambiente e as relações de trabalho, para que possa usufruir do seu pleno exercício e proteção, a teor do art. 186 da Constituição Federal.

No caso vertente, considerando a alegação de prática de esbulho pelos apelados e de cumprimento da função social da propriedade pela apelante, não obstante os Boletins de Ocorrência Policial juntados aos autos, verifica-se da prova oral acima destacada que a apelante não estava de posse do bem, não obstante ter adquirido a propriedade, sendo que o acervo probatório, munido de manifestações do INCRA e ITERPA, aponta em favor dos apelados.

Somado a isso, transcrevo trecho da decisão de indeferimento da liminar de reintegração de posse, exarado pelo MM. Juízo ad quo (ID
2255801 - Pág. 1-9
):

Analisando os presentes autos, bem como as assertivas apresentadas até o presente momento pela parte autora, não me convenci, prima facie, da existência de posse agrária a justificar a proteção possessória, pelo menos nesta fase inicial

Isto porque, como se observa dos autos, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que, concretamente, exercia a chamada posse agrária no local. Isto porque, não obstante a autora alegar que tinha o objetivo de desenvolver atividades de produção de biodiesel na área objeto do litígio, tal fato não fora comprovado nos autos, sobretudo porque, passados mais de 1 ano após a aquisição dobem, as referidas atividades não foram iniciadas, tanto que, quando ocorrida a ocupação do imóvel, não havia produção de biodiesel no local. Além disso, não conseguiu comprovar a autora acerca dos alegados projetos de capacitação que estariam em andamento, pois os documentos de fls. 81/93, embora citem os referidos projetos, não comprovaram que estariam sendo desenvolvidos na área em questão, o que poderia corroborar as asserções apresentadas pela demandada

Desta feita, as provas produzidas nestes autos não se mostram suficientes a ensejar a proteção possessória invocada pela parte autora, ora recorrente, uma vez que a Constituição Federal, ao alçar a função social da propriedade como direito fundamental (art. 5°, XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, III), estabelece a necessidade de seu pleno exercício:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. PROVAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTAIS DE QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE. POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXPRESSA REVOGAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES: Para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária. II- O que se denota dos autos, por meio, por exemplo, das informações prestadas pelo Ibama, é que fora lavrado auto de infração em desfavor de um dos autores em julho de 2006, exatamente por estar no imóvel estabelecendo fornos de produção de carvão vegetal nativo sem qualquer licença ambiental competente; havendo ainda no bem motosserra e 42 (quarenta e dois) sacos de carvão nativo.
III-
O simples fato de exercer de maneira irregular a produção de carvão vegetal nativo já indica o descumprimento da função social da propriedade. Além disso, se os apelantes tiveram tempo de estabelecer os fornos de maneira irregular, como não tiveram esse mesmo tempo para exercer a função social da propriedade de maneira regular?
IV
- A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada por meio dos depoimentos testemunhais e relatório de Vitória do ITERPA.

V
- Assim, sendo eles “possuidores” da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em reintegração de posse.

VI-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
VII
-
Embora o magistrado singular tenha revogado a liminar concedida, fora interposto Agravo de Instrumento, o qual atribuiu efeito suspensivo, fazendo com que a liminar voltasse a vigorar e, uma vez que se encontra arquivado, conforme consulta no site do TJPA, tendo sido negado seguimento em função da perda de objeto pela saída voluntária dos requeridos, deveria o magistrado de maneira expressa revogar a liminar, por consequência lógica da decisão de mérito, tendo em vista a impossibilidade de execução provisória.
VIII-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença, tendo em vista a necessidade de nela constar a revogação expressa da liminar antes concedida.

(Acórdão ID 3720985, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-09-28)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONFLITO COLETIVO EM ÁREA RURAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER – REJEITADA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/2015. RECURSOS PROVIDOS. I- Em se tratando de conflito coletivo pela posse de área rural, a teor do art. 178, III, do CPC/2015, mister a intervenção do Ministério Público do Estado, a quem se atribui, assim, a legitimidade para interposição de recurso, nos termos do que dispõe o art. 996 do mesmo diploma legal. Preliminar rejeitada.
II- No mérito, o autor não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento da função social da propriedade, em contrapartida às evidências de infringências ambiental e trabalhista na área objeto do litígio, em franco desatendimento ao art. 186 da CF/88
. III- Recursos conhecidos e providos.

(Acórdão ID 2585088, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - LITÍGIO COLETIVO – FORÇA VELHA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE – FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PLAUSÍVEIS E INEQUÍVOCOS – NECESSIDADE DE MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso em concreto, os indícios probatórios dos autos indicam que a parte autora não comprovou o efetivo exercício da posse agrária sobre a área também ocupada pela requerida, e tal fato, por si só, já seria motivo para o indeferimento da tutela de urgência, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, prevista nos art. 300 do CPC.

2
-
Somado a isso, verifica-se, também, a não comprovação dos requisitos atinentes à função social da propriedade, que da mesma forma constitui prova da plausibilidade do direito alegado pela requerente, considerando que a documentação juntada, não atesta de maneira inequívoca a efetiva exploração econômica da terra, o que desautoriza ainda mais a concessão da medida liminar, haja vista a não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, nem dos pressupostos da medida liminar e muito menos dos pressupostos constitucionais da função social da posse, esculpidos no art. 186 da CF.

3-
Ressalta-se, por oportuno, que até a prova da turbação praticada, para fins de demonstrar o periculum in mora, não restou bem delimitado, não se tendo como identificar quem de fato turbou o bem, objeto do litígio, haja vista a ocupação de diversas famílias na área, não se podendo atribuir efetivamente tal ato à parte agravante.

4-

Desta feita, diante da especial complexidade do presente caso, que por sua vez envolve conflito agrário, com a existências de diversas famílias na área, a decisão ora vergastada mostra-se demasiadamente abrupta, podendo causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte requerida, ora agravante, pelo que se faz necessário uma melhor análise da questão, após dilação probatória que subsidie melhor o convencimento do magistrado.

5-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira/Pa, no sentindo de indeferir a liminar possessória, diante da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão.

(Acórdão ID 2386871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31)

(Grifos nossos)

Desta feita, firmo entendimento quanto à não demonstração dos elementos capazes de ensejar a reforma decisão atacada sob este fundamento.

DA INEXISTÊNCIA DE ÁREA QUILOMBOLA

Afirma que a área reclamada não faz parte de área quilombola, aduzindo que tanto o acervo fundiário do ITERPA quanto do INCRA não ratifica a referida tese.

Analisados os autos, verifico a partir da oitiva do servidor do INCRA Blunio Brito Bernardo (ID
2255685 - Pág. 2 – Disponível em áudio na aba Documentos
) que a área objeto da lide encontra-se sob investigação acerca da declaração de sua natureza quilombola, não sendo, outrossim, o presente feito meio adequado para aferição dessa questão, a qual deve ser declarada ou descaracterizada pelo órgão competente.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (ID
2255717
)

Analisado o recurso da parte autora, aprecio o recurso do Ministério Público Estadual.

QUESTÃO PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de litigância de má-fé.

Feitas essas considerações iniciais, passo à analise pormenorizada das questões recursais:

Consta das razões recursais a ocorrência de litigância de má-fé da parte autora, afirmando que a conduta processual desta foi desenvolvida no sentido de induzir o Juízo a erro e alterar a verdade dos fatos, razão pela qual pugna pela condenação da Vale S. A. ao pagamento das penalidades por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Analisados os autos, verifico que o pedido do Ministério Público embasa-se na alegação da alteração da verdade dos fatos.

Ocorre que, a pretensão da parte autora restou improcedente pela ausência de corroboração probatória, fato que não induz litigância de má-fé, mormente se não verificado a prejuízo à parte adversa ou ato ilícito.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

Fornecimento de água – Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência – Condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por veicular tese improcedente de intempestividade da contestação – Apelação – Litigância de má-fé não configurada. Conforme entendimento da Superior Instância, para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que (I) a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 81 do NCPC; (II) que tenha sido oportunizado à ela o exercício do contraditório e (III) que sua conduta resulte em prejuízo processual efetivo à parte adversa. Tais requisitos são cumulativos.
A análise do caso concreto dá conta de que não foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos pela Superior Instância. Com efeito, não podendo passar sem observação que iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a utilização de expedientes processuais, previstos em lei, não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo, o que não ocorreu in casu. Como se não bastasse, a conduta do autor acabou por não resultar em prejuízo processual à parte adversa (ré) – Destarte, ausente o dano processual concreto, nada há que justifique a aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do NCPC – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00545771120138260506 SP 0054577-11.2013.8.26.0506, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 19/03/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2020)

CONCLUSÃO

Trata-se, assim, de corolário lógico para o acolhimento da pretensão possessória a comprovação de anterior posse exercida pela pleiteante, pois a reintegração como devolução de um estado pressupõe a anterior existência deste estado fático, não havendo, outrossim, a demonstração de exercício da função social do bem.

Logo, ausente a comprovação de posse anterior exercida pela apelante e sendo este requisito indispensável à tutela possessória, deve ser mantida a sentença recorrida tal como prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR VALE S. A. e PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 07/07/2021